Tribunal: TJBA
Processo: 8008634-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008634-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONAIDE PINTO FERNANDES Advogado(s): LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REMUNERAÇÃO GLOBAL. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES PERMANENTES. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Ronaide Pinto Fernandes em face de ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando ao recebimento da verba subsídio/vencimento base no valor atualizado do piso salarial nacional da enfermagem, instituído pela Lei Federal nº 14.434/2022. A impetrante sustenta que o referido piso deveria incidir exclusivamente sobre o vencimento básico, excluídas as gratificações permanentes. O Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia foi julgado prejudicado em razão do julgamento de mérito do writ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional da enfermagem deve ser calculado com base apenas no vencimento básico do servidor público estadual ou se deve abranger a remuneração global, com a inclusão de gratificações permanentes; (ii) apurar se a remuneração atual da impetrante atende ao piso proporcional estabelecido pela legislação vigente e pelo entendimento consolidado do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Federal nº 14.434/2022 institui o piso nacional da enfermagem, cujos valores mínimos devem observar a jornada de trabalho. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7.222/DF, fixou a tese de que o piso salarial se refere à remuneração global do servidor (vencimento base somado às vantagens permanentes de caráter geral), não se limitando ao vencimento-base isoladamente. Nos embargos de declaração à ADI nº 7.222/DF, o STF autorizou expressamente a redução proporcional do piso para jornadas inferiores a 8 horas diárias ou 44 horas semanais, além de reafirmar a legitimidade da inclusão de vantagens pecuniárias fixas e permanentes no cálculo do piso. A decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 67.078/BA, ajuizada pelo Estado da Bahia, cassou ato judicial que desconsiderava esse entendimento, reforçando a tese da remuneração global como base para aferição do piso da enfermagem. A análise do contracheque da impetrante referente ao mês de janeiro de 2025 comprova que sua remuneração, composta por vencimento básico e gratificações de natureza permanente, totaliza R$ 7.595,19, valor superior ao piso proporcional exigido pela Lei nº 14.434/2022 para a jornada de 30 horas semanais. Não se verifica redução remuneratória nem violação ao princípio da irredutibilidade salarial, uma vez que não há supressão de parcelas remuneratórias, e os valores percebidos atendem ao patamar mínimo nacional. O parecer ministerial, em consonância com o entendimento do STF, concluiu pela legalidade da composição da remuneração da impetrante e pela inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O piso salarial nacional da enfermagem, previsto na Lei nº 14.434/2022, deve ser aferido com base na remuneração global do servidor, incluindo vencimento básico e vantagens permanentes de caráter geral. É legítima a redução proporcional do valor do piso em razão de carga horária inferior à jornada integral prevista de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Não há direito líquido e certo ao recálculo do piso exclusivamente sobre o vencimento básico quando a remuneração total já supera o mínimo legal proporcional à jornada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV e XIII; 198, §§ 14 e 15; Lei nº 14.434/2022; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.222/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; STF, Rcl nº 67.078/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8008634-57.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante RONAIDE PINTO FERNANDES e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto desta Relatora. I